Tribunal: TJBA
Processo: 8002843-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002843-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANGELA MENEZES DA CRUZ COELHO Advogado(s): LORENA AGUIAR MORAES PIRES, ELIZABETH GOES LAGO, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. 1 - Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. 2 - Tendo o acórdão enfrentado expressamente a matéria apontada como omissa, não há que se falar em vício no julgado. 3 - Verificando-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, resta afastada a existência de qualquer vício a ser reparado na presente via recursal. 4 - Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002843-12.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ANGELA MENEZES DA CRUZ COELHO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, 7 de Outubro de 2024.